Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTANÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E TEMPESTIVO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 520, §§ 2o E 3o DO CPC.

1. No cumprimento provisório de sentença arbitral, o deposito judicial integral e tempestivo do valor do débito, realizado com fundamento no art. 520, § 3o, do CPC e com requerimento de que seja levantado apenas o trânsito em julgado da ação principal, afasta a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, cujo objetivo é de penalizar a parte que, deliberadamente, deixa de quitar o débito.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.